Tribunal: CARF
Processo: 10435.724936/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.724936/2018-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
SERGIO MURILO FIRMO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e- fls. 24/28) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 13/08/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 03/09, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
valor de R$ 291.760,74, assim discriminado: R$ 157.359,77 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (sujeito à multa de ofício); R$ 118.019,82 de multa de ofício
(passível de redução); e R$ 16.381,15 de juros de mora (calculados até agosto de 2018).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 28/03/2017, relativa ao exercício financeiro de
2017, ano-calendário de 2016, quando foram apontadas as seguintes infrações,
conforme a Descrição dos Fatos de fls. 06 e 08/09:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 886.516,42, com a compensação de imposto retido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.724936/2018-19
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.724936/2018-19

(IRRF) no valor de R$ 70.640,76. Rendimentos recebidos acumuladamente, conforme
DIRF. Não isentos.
Compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, por não comprovação ser
rendimento de aposentadoria, no valor de R$ 70.640,76.
Cientificado em 28/08/2018 (AR no Sistema Malha IRPF). Apresentou impugnação (fl.
02), em 12/09/2018, por meio de procurador, com a seguinte argumentação:

Anexou documentação, fls. 11/17.”

02- A DRJ julgou improcedente a defesa do contribuinte. Houve a interposição de
recurso voluntário às fls. 34 requerendo o reconhecimento ao direito à isenção e a restituição dos
valores de IRPF.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

03 – Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
04 – A decisão de piso manteve a autuação com os seguintes fundamentos, verbis:
Em primeiro plano, é preciso esclarecer ao contribuinte/impugnante que o cerne da
questão não é quanto a ele ser ou não portador de moléstia grave. Até porque, a
documentação anexada aos autos comprova, sobejamente, que é portador de moléstia
grave e aposentado, conforme exigência da legislação de isenção do imposto de renda.
No caso em tela, o lançamento se deu pelo fato de as diferenças salariais recebidas não
serem provenientes de rendimentos de aposentadoria. Noutras palavras, são valores
referentes ao tempo que estava em atividade. O impugnante afirma, em sua peça
impugnatória, “são valores referente à proventos de sua função” (sic).
(...)omissis
Pelos dispositivos legais transcritos, para o contribuinte ter direito à isenção em
comento são necessárias duas condições concomitantes. A primeira é que os
rendimentos em apreço sejam oriundos de aposentadoria e a segunda é que ele seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Desse modo, o Precatório no 2015.83.00.007.000249, cópia apresentada pelo
contribuinte, que integra o Dossiê no 10010.023447/0118-84, não deixa dúvidas quanto
à natureza da obrigação: isonomia/equivalência salarial, Sistema Remuneratório e
Benefícios – Servidor Público Civil – Administrativo. É dizer: são diferenças salariais
ao tempo em que o contribuinte estava em atividade.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.395 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.724936/2018-19

Logo, não sendo rendimento de aposentadoria, não pode ser isento nos termos do artigo
39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999. Não se pode confundir rendimento
de aposentadoria com rendimento recebido por aposentado.
A questão a ser enfrentada, também, é quanto à tributação exclusiva do rendimento
recebido acumuladamente (RRA). No que concerne ao RRA decorrente de ação
judicial, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 12-A, com redação dada pela Lei no
13.149/2015, estabelece o seguinte:
(....) omissis
Se atentarmos para a redação do dispositivo acima transcrito, constatamos, de plano,
que ao declarar o rendimento recebido acumuladamente (RRA) na ficha destinada a
rendimento isento e não tributável recebido por portador de moléstia grave, o
contribuinte optou, de forma irretratável, pelo ajuste anual.
Desse modo, não há reparos a serem feitos no lançamento, haja vista o acima
explanado, devendo ser mantido quanto à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente.”

05 – O contribuinte questiona a natureza dos rendimentos relacionados ao
pagamento de precatório, contudo, tais documentos não se encontram nos autos, mas sim no
dossiê 10010.023447/0118-84 e portanto, entendo pela necessidade de baixar o processo em
diligência para que seja anexada aos autos o dossiê indicado para análise desse Colegiado.

Conclusão
06 – Pelo exposto converto o processo em diligência para que seja anexado aos
autos pela autoridade preparadora o dossiê 10010.023447/0118-84.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital